Tribunal: STM
Processo: 7001489-96.2019.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7001489-96.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou a Segurança pleiteada, por não se verificar ilegalidade
ou abuso de poder no ato impugnado, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2020 16:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183ff7e59
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
MANDADO DE SEGURANÇA N° 7001489-96.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
IMPETRADA: Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MPM. DESMEMBRAMENTO DE IPM. INDEFERIMENTO.
FACULDADE DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. EXEGESE DO ART. 106 DO CPPM. DIREITO LÍQUIDO
E CERTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
Inexiste óbice ao desmembramento de Inquérito, se presentes as razões que o justifique,
quando o Magistrado entender conveniente à instrução criminal ou à boa marcha
processual, mormente nas hipóteses elencadas no art. 106 do CPPM.
A melhor exegese do dispositivo é no sentido de que ao Magistrado é facultada a separação
do feito, diante das hipóteses normativas, mesmo porque o Órgão julgador mais próximo à
instrução criminal é o que detém as melhores condições para avaliar a conveniência e
oportunidade do pedido de desmembramento.
Inobstante a prerrogativa de titular da ação penal, não se verifica, no caso, o direito líquido e
certo do MPM, eis que diante de seu poder de livre apreciação das provas, o Magistrado não
está vinculado ao pedido de desmembramento, podendo indeferi-lo motivadamente, nos
termos do art. 93, inciso IX, da CRFB.
O Parquet Milicien não logrou comprovar que a Decisão atacada causa prejuízo efetivo ou
irreparável ao seu múnus constitucional.
O Decisum guerreado não impede ou embaraça o direito constitucionalmente atribuído ao
Parquet das Armas de produzir as provas indispensáveis à formação da sua opinio delicti,
tampouco acarreta prejuízo à regularidade do andamento do Inquérito, além de estar
devidamente fundamentado, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados
pela ação mandamental.
Denegada a Segurança pleiteada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade de votos, em denegar a Segurança
pleiteada, por não se verificar ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado.

Brasília, Sessão de Julgamento Virtual de 14 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, subscrito pelo
Promotor de Justiça Militar Dr. Mário André da Silva Porto, da 2ª Procuradoria de Justiça Militar no Rio
de Janeiro - RJ, com fundamento no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da República, e no art. 1º da
Lei nº 12.016/2009, contra a Decisão da Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
proferida em 19/11/2019, que "indeferiu pedido de desmembramento do Inquérito Policial Militar nº
7001252-32.2019.7.01.0001 (...)".

Informa a Inicial (Evento 1, 1-INIC) que o Comandante da 1ª Região Militar determinou a instauração do
mencionado IPM com a finalidade de apurar irregularidades ocorridas no âmbito do Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados, esclarecendo que a investigação é extremamente complexa,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2020 16:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183ff7e59
com várias condutas criminosas de desvio de centenas de armamentos e munições, que podem ter
caracterizado os crimes de peculato, falsificação de documentos, falsidade ideológica, inserção de
dados falsos, entre outros.

Discorre a Exordial que foram observadas condutas de desvio de centenas de armas encaminhadas
para destruição, mas que teriam sido "esquentadas" por meio do sistema SIGMA, sem processos
administrativos que lastreassem as transferências ou registros, todas realizadas com a senha pessoal
do Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA, em benefício de diversos investigados civis e militares.

Afirma o Parquet que, entre os diversos delitos, em tese praticados pelo Tenente-Coronel ALEXANDRE
DE ALMEIDA, um dos fatos já estaria perfeitamente delineado na informação constante do DIEx nº
1063-SFPC/Cmdo1ªRM, 22/7/2019 (PO [IPM nº 7001252-32.2019.7.01.0001], Evento 5, VOLUME5, fls.
13/14), segundo o qual 3 (três) armas constantes do acervo do falecido Coronel Helio Baptista Lyra
foram entregues diretamente ao referido investigado. Aduz que, segundo as investigações, tais armas,
que deveriam ter sido encaminhadas para destruição ou voltado para a cadeia de suprimento do
Exército, foram transferidas para terceiros.

Argumenta que, visando facilitar a investigação e propiciar a deflagração da Ação Penal Militar o mais
rápido possível, com a finalidade de resguardar a hierarquia e disciplina militares, abalada pela
conduta do Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA, o MPM requereu o desmembramento do IPM nº 7001252-
32.2019.7.01.0001, tão somente em relação às armas do falecido Coronel HELIO BAPTISTA LYRA, com
a respectiva distribuição por dependência.

O pleito foi indeferido pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, com base nos
seguintes fundamentos, in verbis (Evento 1, 6-DECMONO).

"Em um primeiro momento, faz-se oportuno mencionar que o Código de Processo Penal
Militar (CPPM) não traz previsão expressa quanto à possibilidade de desmembramento de
procedimentos de investigação, muito embora seja admitida eventual aplicação, por
analogia, do art. 106 do aludido Código, (...).
Todavia, é importante salientar que tal medida processual deve ser adotada apenas de
forma excepcional, uma vez que a regra é a unificação de processos ou procedimentos
de investigação. Aliás, isso fica bem esclarecido no § 1º, do art. 106, do CPPM, ao dispor
que caberá recurso de ofício para o Superior Tribunal Militar da decisão de separação de
processos do Juiz Federal da Justiça Militar ou do Conselho de Justiça. Dessa forma,
constata-se que a interpretação que deve se dar na análise de pedidos de separação de
feitos é de natureza restritiva, não sendo possível ampliar as hipóteses legais.
(...), ou seja, verifica-se que os fatos são conexos ou continentes aos que estão sendo
investigados no presente IPM, o que, por si só, reforça a necessidade de serem
apreciados em conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes.
Assim, afigura-se totalmente inviável o desmembramento do presente inquérito em
tantos outros quanto forem as armas em tese desviadas pelo ora indiciado, sendo certo
que a hierarquia e disciplina militares são aspectos relevantíssimos em todo o
ordenamento jurídico penal militar, mas não constituem motivo a justificar o
desmembramento do inquérito.
Fica notório, portanto, que os fatos apurados no presente IPM não se adequam às
hipóteses excepcionais estabelecidas no dispositivo da lei processual penal militar, e,
portanto, não viabilizam a separação do feito, sendo certo que, em se tratando de
continuidade delitiva, a investigação deve ser concentrada em procedimento único.
Acrescente-se que o indeferimento de desmembramento do inquérito não interfere na
atribuição constitucional do MPM de investigar e produzir provas necessárias para o
oferecimento da exordial, cabendo ressaltar, ainda, a possibilidade de, em ocasião
própria, aditá-la eventualmente, isto é, a presente decisão em hipótese alguma tem
aptidão de causar prejuízo à regularidade do andamento do presente IPM ou de impedir o
exercício da ação penal. (...)."

Para fundamentar seu pleito, o Impetrante sustenta, em síntese, que: o MPM detém, com
exclusividade, a formação da opinio delicti; cabe ao Parquet decidir sobre os rumos da investigação,
inclusive quais os fatos que se encontram maduros para oferecimento da Denúncia e quais merecem a

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2020 16:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183ff7e59
continuidade da investigação; as condutas do Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA são múltiplas e foram
realizadas em momentos diversos, de forma que não seriam conexas; o fracionamento do IPM
justificar-se-ia para promover a Ação Penal Militar no menor prazo possível e, assim, restaurar a
hierarquia e disciplina militares; e não haveria sentido em se aguardar o término do IPM em curso,
quando já existem fatos devidamente esclarecidos e outros que exigem a continuidade da
investigação.

Diante de tais argumentos, requereu a concessão de liminar e, ao fim:

"(...) a concessão da segurança pretendida, para anular a Decisão da Excelentíssima
Senhora Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, proferida em 19 de novembro de 2019 (evento 14), do Inquérito Policial Militar nº
7001252-32.2019.7.01.0001, e determinar o desmembramento do inquérito policial
militar como requerido pelo Ministério Público Militar."

Em Decisão de 24/12/2019 (Evento 7), o Exmo. Ministro Presidente indeferiu o pedido de liminar, por
não se encontrarem presentes os pressupostos ensejadores da sua concessão, ao passo que as
matérias a serem apreciadas são complexas e se confundem com o próprio mérito do writ.

Regularmente intimada, a Advocacia-Geral da União não se manifestou quanto ao ingresso no feito
(Eventos 21, 27 e 29).

Foram juntadas as Informações da Autoridade impetrada (Evento 13).

Com vista dos autos (Evento 16), a PGJM, em Parecer da lavra do Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento e deferimento do
Mandamus, "a fim de reformar a decisão retornando os autos ao MPM para requerer o que for de
direito.".

Em 7/2/2020 (Evento 18), consoante o art. 96, inciso III, do RISTM, c/c a Súmula nº 701/STF, determinei
a citação do Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA, indiciado nos autos do IPM nº 7001252-
32.2019.7.01.0001.

Citado em 20/2/2020 (Eventos 28 e 31), o Ten Cel ALEXANDRE DE ALMEIDA não se manifestou sobre o
presente writ.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR contra a Decisão da
Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, proferida em 19/11/2019, que indeferiu pedido
de desmembramento do Inquérito Policial Militar nº 7001252-32.2019.7.01.0001.

Inicialmente, cumpre assinalar que a jurisprudência dos Tribunais pátrios é favorável quanto à
legitimidade do Órgão ministerial para propor ação mandamental, bem como, em relação à
admissibilidade da medida contra ato jurisdicional do qual não caiba recurso, entendimento já
consagrado no âmbito desta Corte como se vê no trecho do Aresto abaixo transcrito:

" EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
AUTORIZAÇÃO.
O Parquet Militar é parte no Processo Penal e tem legitimidade para impetrar
mandamus contra ato de Juiz-Auditor. Conhecido o pedido. (...)." (MS nº 164-
89.2011.7.00.0000 - Rel. Min. Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos -
Julgamento: 17/11/2011). (Grifos no original).

O Impetrante manuseia medida judicial adequada, é Parte legítima e promoveu a presente ação dentro
do prazo estabelecido na Lei nº 12.016/2009.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2020 16:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183ff7e59

No caso, também restou atendido o requisito processual relativo à pré-constituição da prova, na
medida em que o MPM promoveu a juntada da documentação necessária à aferição, de plano, do
direito invocado. Ademais, a vinculação do IPM nº 7001252-32.2019.7.01.0001 aos autos eletrônicos
do presente Mandado de Segurança, por meio do sistema e-Proc, possibilita o acesso integral aos autos
que tramitam no Juízo de origem.

Assim, mostram-se presentes todos os requisitos para o conhecimento e julgamento do writ.

Quanto ao mérito, contudo, não assiste razão ao Parquet Miliciens. Senão, vejamos.

Em consonância com o art. 5º, inciso LXIX, da Carta Magna, dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/2009 que:

"Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou
com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver
justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e
sejam quais forem as funções que exerça." (Grifos no original).

De fato, nos termos do art. 129, inciso I, da CRFB, c/c os arts. 116, inciso I, da Lei Complementar nº
75/1993, e 29 do CPPM, o Ministério Público Militar é o titular exclusivo da Ação Penal Militar, detendo,
também com exclusividade, a formação da opinio delicti, de maneira que cabe ao Parquet Castrense
promover o arquivamento do IPM, bem como requerer diligências indispensáveis à formação de sua
convicção, possuindo ainda o direito/dever de deflagrar a Ação Penal.

Também não se desconhece a inexistência de óbice jurídico ao desmembramento de Inquérito se
presentes as razões que o justifiquem, quando o Magistrado entender conveniente à instrução criminal
ou à boa marcha processual, mormente nas hipóteses elencadas no art. 106 do CPPM, cuja aplicação
analógica é admitida, in verbis:

"Art 106. O juiz poderá separar os processos:
a. quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar
diferentes;
b. quando for excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a
prisão;
c. quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante."

Ao analisar os dispositivos em questão, a Magistrada a quo pontuou que a medida de
desmembramento dos feitos deve ser analisada restritivamente e adotada de maneira excepcional,
vez que a regra é a unificação dos processos, situação que promove a coesão do julgamento e evita
decisões conflitantes. Essa, aliás, seria a lógica do § 1º, do art. 106, do CPPM, ao prever o Recurso de
ofício da Decisão que separar os processos.

Sobre o tema, em sua obra "Código de Processo Penal Militar Comentado" (São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013. p. 146 ss.) Guilherme de Souza Nucci apresenta entendimento no sentido da
facultatividade na separação de processos, diante das hipóteses elencadas no art. 106 do CPPM. Sobre
o § 1º do citado dispositivo, o referido autor tece o seguinte comentário (p. 149):

"(...) buscando-se preservar os institutos da conexão e da continência, em prol
de um julgamento coeso, evitando-se decisões conflitantes, bem como
atento ao princípio da economia processual, estabelece-se o duplo grau de
jurisdição obrigatório no tocante à decisão de separação do processo (...)" (Grifo
nosso).

Destarte, a unidade do processo, como regra, garante, na medida do possível, a integralidade da
prova, bem como permite sua avaliação de maneira completa, evitando-se pronunciamentos
jurisdicionais conflitantes. Ademais, tal medida acaba por conferir maior eficácia ao princípio da
economia processual.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2020 16:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183ff7e59
Quanto ao alcance do art. 106 do CPPM, cujo caput reza que o juiz poderá separar os processos, a
melhor exegese é no sentido de que a norma faculta ao Magistrado a separação do feito, diante da
ocorrência das hipóteses elencadas nas alíneas do dispositivo. Esse é o entendimento que se extrai da
lição doutrinária de Cícero Robson Coimbra Neves (Manual de Direito Penal Militar: em tempo de paz.
São Paulo: Saraiva, 2014. p. 500), segundo o qual:

"(...) Nos processos já iniciados de forma única em razão da conexão ou
continência, o juiz poderá, de acordo com o art. 106 do CPPM, separá-los
ulteriormente quando as infrações houverem sido praticadas em situações de
tempo e lugar diferentes, quando for excessivo o número de acusados, para não
lhes prolongar a prisão, ou quando ocorrer qualquer outro motivo que ele
próprio repute relevante.
Dessa maneira, a unicidade processual com consequente prorrogação de
competência é, em regra, verificada, por isso chamamos de prorrogação de
competência necessária, mas observamos ser regra que admite exceções. Tais
exceções ocorrem pela lógica dos institutos estudados, pois, como o objetivo é
promover o binômio eficiência probatória/economia processual, obviamente, nos
casos em que a unificação do processo for prejudicial a um ou outro, a exemplo
do número excessivo de réus, poderá haver a cisão do processo. São casos
de separação facultativa do processo, que devem ser bem compreendidas.
No caso de separação facultativa pelo fato de as infrações terem sido
praticadas em situações de tempo e lugar diferentes, é cabível apenas na
conexão, especificamente na segunda parte alínea a, na alínea b e na alínea c
do art. 99 do CPPM, por serem esses os casos em que se pode idealizar infrações
praticadas em diferentes situações de tempo e de lugar. (...)"

A nosso ver, o entendimento segundo o qual a separação do processo é providência facultada ao
Magistrado também tem a sua razão de ser no fato de que o Órgão julgador mais próximo à instrução
criminal é o que detém as melhores condições para avaliar a conveniência e oportunidade do pedido
de desmembramento, cabendo ao Juiz da causa decidir, discricionária e fundamentadamente, sobre a
separação do feito. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"HABEAS CORPUS. (...). DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. ART. 106 DO CPPM.
INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
(...)
O art. 106 do Código de Processo Penal Militar estabelece que o Tribunal ad
quem somente se manifesta sobre o desmembramento do feito em grau de
recurso necessário. A apreciação da conveniência e oportunidade é
matéria afeita ao Juízo de primeiro grau, que melhor pode avaliar se as
circunstâncias demandariam eventual separação do feito.
Ordem denegada. Unanimidade." (HC nº 159-57.2017.7.00.0000/DF. Rel. Min.
Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio. Julgamento em 26/9/2017). (Grifo nosso).

Note-se que a simples possibilidade de conexão ou continência realça a importância de que os fatos
apurados no IPM em testilha sejam apreciados em conjunto, não se vislumbrando sentido em se
proceder à investigação de maneira separada, ao menos diante dos elementos ora apresentados.

Não se põe em dúvida que a investigação em andamento é complexa e são muito graves as condutas
apuradas, de maneira que o pretendido desmembramento poderia, decerto, facilitar a formação da
opinio delicti. Ocorre que o MPM, apesar do cuidadoso trabalho realizado pelo seu Representante, não
logrou comprovar que a Decisão em tela causa prejuízo efetivo ou irreparável ao seu múnus
constitucional, tampouco que a medida requerida seja indispensável ao prosseguimento das
investigações ou ao exercício da ação penal.
Inobstante sua prerrogativa de titular da ação penal, não se verifica, no caso, o direito líquido e certo
do MPM no pleito de desmembramento do IPM nº 7001252-32.2019.7.01.0001, eis que, diante de seu
poder de livre apreciação das provas, o Magistrado não está vinculado ao dito pedido, podendo
indeferi-lo motivadamente, nos termos do art. 93, inciso IX, da CRFB, como de fato o fez.

Na espécie, a denegação do pedido pelo Juízo a quo não ilide ou embaraça o direito

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/05/2020 16:49:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2183ff7e59
constitucionalmente atribuído ao Parquet das Armas de produzir as provas indispensáveis à formação
da sua opinio delicti, não configurando indevida interferência nos rumos da investigação.
Como ponderou a autoridade impetrada, o Decisum guerreado não acarreta qualquer prejuízo à
regularidade do andamento do Inquérito Policial Militar em questão, tampouco impede o exercício da
Ação Penal Militar. Ademais existe a possibilidade de, em momento posterior, no curso da ação penal
ou ainda na fase pré-processual, o Juízo a quo reavaliar a necessidade de desmembramento do feito,
se presentes motivos suficientes que justifiquem a medida.

A Decisão que indeferiu o desmembramento do IPM está devidamente fundamentada, não havendo
ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados pela ação mandamental. Tampouco, trata-se de
Decisão dotada de teratologia capaz de justificar a sua anulação e o consequente desmembramento do
Inquérito pretendido pelo MPM.

Pelos motivos expostos, denego a Segurança pleiteada por não se verificar ilegalidade ou abuso de
poder no ato impugnado.